Tribunal: TJPA
Processo: 0805869-33.2017.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7949 - Direitos da Personalidade
Data de julgamento: 2024-07-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805869-33.2017.8.14.0006

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: ARISTOTELES NATIVIDADE BARRETO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANO MORAIS. DÍVIDAS REALIZADAS ATRAVES DE CARTÃO DE CRÉDITO FURTADO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRAZO QUINQUENAL INTERROMPIDO PELA PROPOSITURA DA AÇÃO JUNTO AO JUIZADO ESPECIAL. DESCONTOS REFERENTES A DÍVIDAS SUPOSTAMENTE NÃO CONTRATADAS. BANCO NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE COMPETIA. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. FRAUDE DE TERCEIRO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 749 DO STJ. FORTUITO INTERNO. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I -
O prazo quinquenal para a prescrição foi interrompido, nos termos dos artigos 202 I e paragrafo único do Código Civil e 240 §1º do CPC, uma vez que fora proposta ação no Juizado especial, tendo sido sentenciada sem resolução de mérito.

II -
O Banco não conseguiu se desincumbir do ônus processual que lhe cabia, qual seja o de demonstrar que as contratações foram válidas e realizadas por quem de direito, excluindo-se sua responsabilidade.

III - O risco de fraude de terceiros é da apelante, tratando-se de fortuito interno, conforme entendimento do STJ.

IV –
A devolução do valor cobrado indevidamente do consumidor não depende da comprovação da má-fé do fornecedor de serviços, quando a sua conduta for contrária à boa-fé objetiva.

V -
Os descontos indevidos vão além de um mero dissabor ou aborrecimento corriqueiro, configurando verdadeiro abalo moral, sendo que a extensão do dano deve servir como parâmetro para a fixação do valor indenizatório.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0805869-33.2017.8.14.0006

APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A

ADVOGADO: MARCOS DELLI RIBEIRO RODRIGUES

APELADO: ARISTOTELES NATIVIDADE BARRETO DE OLIVEIRA

ADVOGADO: EDEN AUGUSTO ANSELMO DE LIMA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BANCO DO BRASIL S.A
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANO MORAIS
proposta por
ARISTOTELES NATIVIDADE BARRETO DE OLIVEIRA.

Em sua peça vestibular o Requerente narrou que é correntista do banco requerido, sendo que
no dia 28/12/2011 teve seu cartão de crédito/débito vinculado a esta conta, furtado por um sujeito não identificado. Após tal fato, diversas movimentações ilegais foram realizadas, na forma de débito e crédito.

Requer a declaração de inexistência das dívidas,
a repetição do indébito, bem como a indenização por danos morais.

Acostou documentos.

O feito foi contestado.

Ao sentenciar o Juízo Singular entendeu pela procedência dos pedidos, tendo declarado a inexistência das dívidas, bem como condenado o banco à restituição em dobro dos valores que teriam sido debitados indevidamente, além dos danos morais, que fixou em R$7.000,00 (sete mil reais).

O Banco interpôs recurso de apelação afirmando que a pretensão autoral estaria prescrita ante o decurso do prazo quinquenal.

Prosseguiu alegando que em nenhum momento restou configurada má-fé do banco, bem como o dano moral suportado pelo Apelado.

Requereu a reforma da decisão para que fosse declarada a prescrição ou que seja retirada a condenação por danos morais e a restituição de valore se dê da forma simples.

Sem Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos para voto.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2024

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0805869-33.2017.8.14.0006

APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A

ADVOGADO: MARCOS DELLI RIBEIRO RODRIGUES

APELADO: ARISTOTELES NATIVIDADE BARRETO DE OLIVEIRA

ADVOGADO: EDEN AUGUSTO ANSELMO DE LIMA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BANCO DO BRASIL S.A
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANO MORAIS
proposta por
ARISTOTELES NATIVIDADE BARRETO DE OLIVEIRA.

Inicialmente, não se pode deixar de esclarecer que em razão do crescente número desse tipo de demanda proposta, o Judiciário vem aumentando o cuidado em sua axiologia, especificamente quanto às provas produzidas e acostadas, a fim de se evitar o que doutrinariamente vem sendo chamado de demandas predatórias ou de abuso do direito de ação.

De outra banda não se pode punir o jurisdicionado pelo simples fato de uma mera possibilidade, sem qualquer prova robusta de má-fé, mitigando-se de qualquer forma o constitucional direito de ação

Assim, caso a caso este tipo de demanda necessita de análise e valoração, observando-se o que há nos autos, bem como partindo da premissa de boa-fé processual.

Inicialmente convém analisar a alegação de prescrição por parte do Apelante.

Não merece prosperar tal alegação, tendo em vista que, a despeito de a situação ter ocorrido no ano de 2011 e a presente ação somente ter sido proposta em 2017, a questão foi anteriormente trazida ao Judiciário perante a
3ª Vara do Juizado Especial Cível de Ananindeua, sob o nº 000624468.2014.814.0945.

Ocorreu que aquela ação foi julgada extinta sem resolução de mérito, por incompetência daquele Juízo em decorrência do valor da causa, conforme fez prova o Apelado nos presente autos.

Assim, forçoso reconhecermos que o prazo quinquenal para a prescrição foi interrompido, nos termos dos artigos 202 I e par. único. do Código Civil e 240 §1º do CPC.

Quanto ao cerne do litígio, impende destacar que o Banco insurge-se contra sua condenação em danos morais, bem como contra a repetição de indébito realizada em dobro, não tendo pleiteado em nenhum momento a redução do quantum arbitrado a título de danos morais.

In casu,
verifiquei que o Banco não conseguiu se desincumbir do ônus processual que lhe cabia, qual seja o de demonstrar que as contratações foram válidas e realizadas por quem de direito, excluindo-se sua responsabilidade.

Conforme bem destacou a sentença, o banco
não apresentou nenhum documento comprobatório junto à peça de defesa, não juntou nenhum elemento capaz de afastar a verossimilhança do conjunto probatório produzido pela parte autora, que anexou aos autos cópia das faturas do cartão de crédito, boletim de ocorrência e demonstrativo das movimentações financeiras realizadas.

Em nenhum momento o Apelante observou que todas aquelas dívidas realizadas fugiam completamente do perfil de uso do cartão da Apelada, em um intervalo curto de um dia?

Ressalte-se que a configuração de fraude de terceiro, fato este, que parece ser o que ocorreu no presente caso, não isenta a ré de responsabilidade, eis que tal fraude é bastante comum, sendo que esta circunstância apenas influencia na fixação do valor da indenização, já que o fornecedor não pode atribuir a falha da segurança do serviço que presta ao consumidor. O risco de fraude de terceiros é da apelante, tratando-se de fortuito interno, conforme entendimento do STJ.

Eis a Súmula do STJ:

"SÚMULA n. 479 - As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRECEDENTES. DANO MORAL. VALOR. REEXAME. SÚMULA N. 7-STJ. NÃO PROVIMENTO.

1. "O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a pactuação de contrato bancário mediante fraude praticada por terceiro estelionatário, por constituir risco inerente à atividade econômica das instituições financeiras, não elide a responsabilidade destas pelos danos daí advindos." (AgRg no Ag 1148316/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 09/08/2011, DJe 06/09/2011) 2. Admite a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, excepcionalmente, em recurso especial, reexaminar o valor fixado a título de indenização por danos morais, quando ínfimo ou exagerado.

Hipótese, todavia, em que o valor foi estabelecido na instância ordinária atendendo às circunstâncias de fato da causa, de forma condizente com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

3. Agravo regimental a que se nega provimento."
(AgRg no Ag 1318080/SP, Rel.
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2011, DJe 30/11/2011).

No que diz respeito aos danos materiais, o Banco Apelante se insurge contra a condenação de ressarcimento aplicada pelo juízo originário, aduzindo resumidamente que os valores foram pautados em contratação lícita, ou seja, sem má-fé, bem como, que seria inaplicável a tese fixada pelo STJ no Tema 1061, ante a modulação dos efeitos do julgado.

Todavia, conforme o novel entendimento do próprio STJ, já mencionado acima, a devolução do valor cobrado indevidamente do consumidor não depende da comprovação da má-fé do fornecedor de serviços, quando a sua conduta for contrária à boa-fé objetiva.

No tocante aos danos morais, entendo que os descontos indevidos vão além de um mero dissabor ou aborrecimento corriqueiro, configurando verdadeiro abalo moral que
nos dizeres de Rui Stoco “
corresponde à ofensa causada à pessoa a parte subjecti, ou seja, atingindo bens e valores de ordem interna ou anímica, como a honra, a imagem, o bom nome, a intimidade, a privacidade, enfim, todos os atributos da personalidade
.” (STOCO, Rui.
Tratado de responsabilidade civil.
6ª ed. São Paulo, Revista dos Tribunais: 2004. p. 130).

Quanto à ocorrência de um ato ilícito e o emergente dever de reparação dos danos experimentados, assim dispõe o Código Civil brasileiro:

"Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar prejuízo a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito".

Do mesmo lado o artigo 927 do CC:

"Art. 927. Aquele que, por ato ilícito causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo".

Com efeito, segundo lição de Caio Mário da Silva Pereira quanto a tais dispositivos, o seguinte:

"Para a
configuração da obrigação de indenizar por ato ilícito
exige-se a presença de
três elementos indispensáveis:
a) em primeiro lugar, a
verificação de uma conduta antijurídica
, que abrange comportamento contrário a direito, por comissão ou por omissão, sem necessidade de indagar se houve ou não o propósito de malfazer; b) em segundo lugar, a
existência de um dano
, tomada a expressão no sentido de lesão a um bem jurídico, seja este de ordem material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não patrimonial; c) e em terceiro lugar, o estabelecimento de
um nexo de causalidade
entre um e outro, de forma a precisar-se que o dano decorre da conduta antijurídica, ou, em termos negativos, que sem a verificação do comportamento contrário a direito não teria havido o atentado ao bem jurídico." (in "Instituições de Direito Civil", v. I, Introdução ao Direito Civil. Teoria Geral do Direito Civil, Rio de Janeiro: Forense. 2004. p.661).

O mestre civilista Caio Mário da Silva, no livro
Responsabilidade Civil, p. 67,
ao se referir ao arbitramento do dano moral, ensina que:

"A vítima de uma lesão a algum daqueles direitos sem cunho patrimonial efetivo, mas ofendida em um bem jurídico que em certos casos pode ser mesmo mais valioso do que os integrantes de seu patrimônio, deve receber uma soma que lhe compense a dor ou o sofrimento, a ser arbitrada pelo juiz, atendendo às circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva"

Sendo assim, não há o que se modificar na sentença ora vergastada, sendo o desfecho dado pelo Juízo de Piso o mais acertado.

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

2024

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 30/07/2024